Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA COBRANÇA.
1 – Cédula de Crédito Comercial. Apresentação de cópia digitalizada. Na forma do art. 425 do CPC, as reproduções digitalizadas de documentos apresentados pelos advogados fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração, cabendo ao juiz determinar a apresentação do original quando relevante para a instrução.
2 – A apresentação do original da Cédula de Crédito (art. 5o., da Lei n. 6.840/1980 e art. 10 do Decreto-Lei n.o 413/69) submete-se à disciplina do art. 425 do CPC. É, pois, dispensável a apresentação do original do título quando não houver indício de fato concreto impeditivo da cobrança do débito (REsp n. 2.013.526/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.).
3 – Apelação conhecida e desprovida.